Tribunal: TJSP
Processo: 2184597-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cheque. Pedido para suspensão de CNH e de bloqueio de cartões de crédito da devedora. Inadmissibilidade. Restrições que não guardam relação direta com a localização de bens passíveis de penhora. Medidas coercitivas autorizadas pelo art. 139, IV, do CPC/15 que não podem se sobrepor às garantias constitucionais e aos princípios da razoabilidade e

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cheque. Pedido para suspensão de CNH e de bloqueio de cartões de crédito da devedora. Inadmissibilidade. Restrições que não guardam relação direta com a localização de bens passíveis de penhora. Medidas coercitivas autorizadas pelo art. 139, IV, do CPC/15 que não podem se sobrepor às garantias constitucionais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184597-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante A. A. DE
MELO E CIA LTDA, é agravada PATRICIA SABINO BRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2184597-75.2020.8.26.0000 - Americana - R - Voto no 45.043
Voto no 45.043
Agravo de Instrumento n.o 2184597-75.2020.8.26.0000
Comarca: Americana - 3a Vara Cível
Agravante: A. A. de Melo e Cia Ltda
Agravado: Patricia Sabino Braz
Juiz(a) de 1a Inst.: Márcio Roberto Alexandre
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cheque. Pedido para suspensão
de CNH e de bloqueio de cartões de crédito da devedora. Inadmissibilidade.
Restrições que não guardam relação direta com a localização de bens passíveis de
penhora. Medidas coercitivas autorizadas pelo art. 139, IV, do CPC/15 que não
podem se sobrepor às garantias constitucionais e aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls.
189/190 dos autos principais que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o
pedido de bloqueio de suspensão da carteira nacional de habilitação e dos cartões de
crédito da devedora.
Recorre a exequente alegando que todas as tentativas para satisfação do
crédito restaram infrutíferas, sendo de rigor o deferimento das medidas coercitivas, nos
termos do artigo 139, IV, CPC. Ressalta que a devedora não demonstrou qualquer
interesse no cumprimento de suas obrigações e que a execução se processa no interesse
do credor. De resto, postula o provimento do recurso para que seja deferida a suspensão
da carteira nacional de habilitação e os cartões de crédito da devedora.
Denegado efeito suspensivo ao recurso (fls. 20), o agravado deixou de
apresentar contraminuta (fls. 140).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2184597-75.2020.8.26.0000 - Americana - R - Voto no 45.043
É o relatório.
O recurso não está a merecer qualquer provimento.
Como se vê dos autos, o autor propôs a presente execução de título
extrajudicial, com lastro na emissão do cheque no 000015, no valor original de R$
300,00, sacado em face do Banco Bradesco.
Todas as tentativas para satisfação do crédito (Bacenjud, Renajud e
inclusão do nome da autora nos órgãos restritivos) restaram infrutíferas, o que culminou
no pedido de suspensão da CNH e do bloqueio do cartão de crédito da executada, para
forçá-la ao cumprimento da obrigação.
Contudo, as providências não guardam relação direta com a busca
patrimonial pretendida pela agravante, desbordando da razoabilidade e
proporcionalidade entre a busca da efetividade da excussão patrimonial com o direito de
livre locomoção do devedor, inclusive com ofensa ao princípio da dignidade humana.
As suspensões pretendidas violam direito fundamental de ir e vir,
consagrado no art. 5o, XV da Constituição Federal. Quando sopesada com direitos e
garantias assegurados pelo diploma constitucional, não é justificável a restrição de
direitos individuais na consecução de satisfação de obrigações meramente pecuniárias.
O limite constitucional é traduzido, no plano infraconstitucional, em
verdadeiros requisitos de admissibilidade na aplicação de medidas atípicas, dispostos no
art. 8o do CPC. Segundo o preceito, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá
aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a
dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2184597-75.2020.8.26.0000 - Americana - R - Voto no 45.043
legalidade, a publicidade e a eficiência.
No caso, a agravante não comprovou situações excepcionais que, em
tese, autorizariam adotar as medidas atípicas do art. 139, IV, do CPC, não sendo
suficientes pesquisas infrutíferas por bens penhoráveis.
Portanto, não comprovada a necessidade de medidas atípicas no caso
concreto, é o patrimônio do devedor, e não sua pessoa física, que deverá responder pela
dívida.
Nesse sentido, confira-se o julgamento do C. Superior Tribunal de
Justiça no RHC no 97876/SP, de relatoria do Min. Luís Felipe Salomão:
“Quarta Turma não admite suspensão de passaporte para coação de devedor.
Para a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), foi
desproporcional a suspensão do passaporte de um devedor, determinada nos
autos de execução de título extrajudicial como forma de coagi-lo ao pagamento
da dívida. Por unanimidade, o colegiado deu parcial provimento ao recurso em
habeas corpus para desconstituir a medida. A turma entendeu que a suspensão
do passaporte, no caso, violou o direito constitucional de ir e vir e o princípio
da legalidade. O recurso foi apresentado ao STJ em razão de decisão da 3a Vara
Cível da Comarca de Sumaré (SP) que, nos autos da execução de título
extrajudicial proposta por uma instituição de ensino, deferiu os pedidos de
suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do
executado até a liquidação da dívida no valor de R$ 16.859,10”.
A corroborar, algumas decisões deste Eg. Tribunal de Justiça:[
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pedido de bloqueio dos cartões de crédito
e débito do executado, bem como da suas Carteira de Habilitação, como meio
de coerção para pagamento do crédito exequendo. Inadmissibilidade. O Juiz
pode impor medidas visando à celeridade e efetividade da prestação
jurisdicional, desde que não configure medida inútil a finalidade almejada.
Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO”
(TJSP,
AI
no
2029236-70.2017.8.26.0000), 17a Câmara de Direito Privado, rel. Afonso Bráz,
j. 08.05.2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2184597-75.2020.8.26.0000 - Americana - R - Voto no 45.043
ATIPICIDADE
DOS
MEIOS
EXECUTIVOS.
BLOQUEIO
DE
PASSAPORTE, CNH E CARTÕES DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Ausência de proporcionalidade em sentido estrito. Respeito à dignidade da
pessoa humana e observância ao Estatuto do Patrimônio Mínimo. O princípio
da proporcionalidade deve ser observado. Ainda que o preceito deontológico
determine que todo cidadão arque com as suas dívidas, a pretensão à
atipicidade dos meios executivos não pode ser deferida porque implicaria em
interpretação dessarroada. Ademais, por estabelecer, ainda que por via obliqua,
o indeferimento das medidas pleiteadas é de rigor. RECURSO IMPROVIDO”.
(TJSP, AI no 2240693-52.2016.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Privado, rel.
Rosangels Telles, j. 04.05.2017).
Importante observar ainda que a existência e a utilização de cartões de
crédito não guardam nenhuma relação com eventual patrimônio que possa vir a
responder pela dívida cobrada.
Demais disso, a medida não me parece producente sob qualquer ponto de
vista. Não serviria para solver a dívida e nem para garantir a execução. Pode,
eventualmente, acarretar constrangimentos ao devedor e dificuldades em fazer frente a
despesas, nada mais.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator